Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-91.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000256-91.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Carta de fiança, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (RECORRENTE), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000256-91.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000256-91.2024.8.11.0004

Recorrente:
Gilberto Antônio Rodrigues da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL
– AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ademais,
como é sabido, o
transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento
fiscal
idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização em que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória, havendo reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o
transportador
que aceitar transportar a mercadoria sem documentação
fiscal
correspondente à carga
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000256-91.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000256-91.2024.8.11.0004

Recorrente:
Gilberto Antônio Rodrigues da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gilberto Antônio Rodrigues da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 220743152)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220743157): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000256-91.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000256-91.2024.8.11.0004

Recorrente:
Gilberto Antônio Rodrigues da Silva

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito proposta por Gilberto Antônio Rodrigues da Silva em face do Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que em agosto/ 2023, sua carreta foi apreendida no Posto Fiscal de Barra do Garças-MT com o equivalente a 80 (oitenta) toneladas de milho, em razão da ausência de competente nota fiscal, o que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 13.100,75 (treze mil e cem reais e setenta e cinco centavos) em desfavor do autor, mas que não realizou nenhuma transação comercial, tendo em vista que

não era destinatário e não recebeu a mercadoria.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que
a mercadoria não era sua, não comprovando, portanto,
o verdadeiro proprietário do milho transportado, tendo em vista que o caminhão era de sua propriedade, sendo o transportador o responsável tributário caso não cumpra as obrigações acessórias.

Sobre a questão cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que

não tendo a parte autora comprovado qualquer ilegalidade por parte da administração pública, deve ser mantida a sentença de improcedência, pois
o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito pertence ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, não sendo a inversão do ônus da prova automática.

Além disso, os atos
administrativos
gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal.

Em sendo fato incontroverso que a parte promovente, ou quem estivesse dirigindo o seu caminhão, no momento da autuação, não apresentou nota fiscal pertinente, não há que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS (ARROZ) – AUTUAÇÃO POR IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – PLEITO DE NULIDADE NA LAVRATURA DO TAD – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E MERO ERRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – TRANSPORTE DE MERCADORIA DIVERSA DA NOTA - APURAÇÃO DE ICMS – DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA – TRANSPORTE DE MERCADORIA DIVERSA – NOTA FISCAL INIDÔNEA – IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA – PREVISÃO LEGAL – ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – DÉBITO FISCAL LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa. Em sendo fato incontroverso que a parte promovente, no momento da autuação, apresentou nota fiscal com descrição de produto diverso do transportado, na medida em que transportava arroz com casca, quando a nota prevê arroz beneficiado, mostra-se legítima a autuação e a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, pois nos termos do artigo 82, I, e § 2º, do RICMS de Mato Grosso o arroz em casca nas operações internas é tributado, ao contrário do que ocorre com o arroz beneficiado, apurando-se regularmente prejuízo ao erário. Constatada a infração às normas tributárias estaduais, bem como apurado o dano ao erário, mostra-se hígido o exercício do poder de polícia na autuação, não havendo se falar em inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00011768120118110087 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/09/2021)”.

Outrossim, como é sabido, o
transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento
fiscal
idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização em que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória, havendo reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o
transportador
que aceitar transportar a mercadoria sem documentação
fiscal
correspondente à carga, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
fiscal
, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens, quando encontrados em situação
fiscal
irregular
.

Sobre a matéria:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE DE SEMOVENTES EM DESCONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL E GTA. NOTA FISCAL INIDÔNEA. COBRANÇA DE ICMS E MULTA. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ARTIGO 18-A DA LEI 7098/98. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante ajuizou a presente ação visando anular débito fiscal constituído por ICMS e multa, exigidos por meio do TAD nº 1156165-8, lavrado em decorrência do transporte de mercadoria (gado) acompanhada de nota fiscal inidônea, em desrespeito aos arts. 2º, 3º, 95, 354, todos do RICMS-MT, c/c os arts. 17, inc. VIII e X, 35-A e 35-B, 11, § 2º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.098/98.

2. O Estado de Mato Grosso em sede de defesa apresentou a informação nº 073/2023/CPAT/UCAT/SARP, alegando que o TAD nº 1156165-9, foi lavrado em 04/06/2022, por estar à mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

3. O transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

4. No presente caso, foi constatada divergência entre a quantidade de semoventes transportados e a quantidade constatada in loco, por meio da fiscalização realizada em 04/06/2022 às 17h52min, na Unidade Fazendária Posto Fiscal Flávio Gomes, portanto, é lícito ao Fisco perquirir o recolhimento do imposto devido (ICMS), bem como, aplicar multa decorrente da infração tributária, nos termos e moldes descritos na legislação estadual, conforme dispõe a Lei Estadual nº 7098/98: Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

5. Em que pese o Recorrente afirmar que já houve o pagamento do ICMS referente aos semoventes transportados, por se tratar de produtos cuja comercialização é realizada em regime de substituição tributária, conforme Convênio ICMS 92/2015, destaco que como não há como presumir que os semoventes que estão sendo transportados no são os mesmos descritos na Guia de Trânsito Animal (GTA), por haver divergências nas informações.

6. Há reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal correspondente à carga, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular

7. Não restou comprovada a nulidade no Termo de Constatação de Irregularidade nº 1156165-8, pois há o devido enquadramento legal quanto às infrações cometidas pelo contribuinte.

8. Eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

(...)

13. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008143-72.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024